Tribunal: STF
Processo: RHC 256710
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DELITOS DE VIAS DE FATO, DE ESTUPRO E DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO CAPITULADA NO ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41 E CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 213, § 1º, POR DUAS VEZES, E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 980.470, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus, sob alegação de reiteração de pedido já formulado no AREsp 2.759.256/PR, impugnando o mesmo acórdão da Apelação Criminal n. 0014536-93.2019.8.16.0045. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus constitui mera reiteração de pedido já apreciado em decisão monocrática anterior. 



    III. Razões de decidir 



    3. A decisão agravada foi mantida, pois a parte agravante não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 



    4. A impetração foi considerada mera reiteração do pedido formulado no AREsp 2.759.256/PR, com identidade de partes e causa de pedir, impugnando o mesmo acórdão. 



    5. A jurisprudência do STJ veda o reexame de matéria já apreciada em mandamus anteriormente julgado, configurando inadmissível reiteração de pedido. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: ‘A reiteração de pedido em habeas corpus, com identidade de partes e causa de pedir, é incognoscível’.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, pela prática da contravenção capitulada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e dos delitos tipificados no art. 213, § 1º, por duas vezes, e art. 147 do Código Penal.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL (SEGREDO DE JUSTIÇA)– CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE ESTUPRO E AMEAÇA, EM CONTINUIDADE DELITIVA, BEM COMO PELA CONSECUÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS MATERIALIDADES DELITIVAS, POR NEGATIVA DE AUTORIA OU, AINDA, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE PENAL DO ACUSADO DELINEADA NOS AUTOS – SUBMISSÃO DA VÍTIMA, OUTRORA NAMORADA DO RÉU, AO CONGRESSO CARNAL, A DESPEITO DA NEGATIVA DA ADOLESCENTE – POSTERIOR PERSEGUIÇÃO E AMEAÇAS DE MORTE FORMULADAS PELO INCULPADO CONTRA A VÍTIMA E SEUS FAMILIARES – PARALELO EPISÓDIO DE AGRESSÃO, APÓS DESENTENDIMENTO DO CASAL, MEDIANTE UM SOCO NO PEITO DA JOVEM – DECLARAÇÕES CONTUNDENTES E LINEARES PRESTADAS PELA OFENDIDA SOBRE OS EVENTOS ILÍCITOS, OBTIDAS MEDIANTE DEPOIMENTO ESPECIAL – PREPONDERÂNCIA PROBATÓRIA – CONFIRMAÇÃO PELOS LINEARES RELATOS DA GENITORA E DA IRMÃ DA VÍTIMA – MATERIAL JUDICIALIZADO – NEGATIVA DO INCULPADO ISOLADA NOS AUTOS – IMUTABILIDADE DO DESLINDE CONDENATÓRIO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL – NÃO ACOLHIMENTO – LEGÍTIMA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE RELATIVA AO COMETIMENTO DO CRIME DE AMEAÇA NO INTUITO DE ASSEGURAR A IMPUNIDADE DOS DELITOS ANTERIORES (ART. 61, II, “B”, DO CP) – ALMEJADO AFASTAMENTO DO INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE NA ESPÉCIE – SUBMISSÃO DA VÍTIMA A REITERADOS ABUSOS SEXUAIS E AMEAÇAS, DENTRO DO MESMO CONTEXTO TEMPORAL, ESPACIAL, MODAL E OCASIONAL – PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – CUSTÓDIA PREVENTIVA JÁ REVOGADA PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESTE TÓPICO – PRETENDIDA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – TEMÁTICA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, NA EXTENSÃO CONHECIDA.” 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em suposto constrangimento ilegal no Superior Tribunal de Justiça e na condenação do paciente.



    Argumenta que o “Acórdão recorrido labora em equívoco fundamental ao considerar o Habeas Corpus nº 980.470/PR como mera reiteração do AREsp 2.759.256/PR. Uma análise minimamente atenta dos dois instrumentos processuais revela que, embora manejados no contexto do mesmo processo criminal originário, possuem naturezas, causas de pedir e pedidos absolutamente distintos, o que afasta por completo a pecha de reiteração”. Arrazoa, quanto à matéria de fundo, acerca da inobservância de “requisito legal expresso e fundamental para a apuração da verdade: o exame de corpo de delito (art. 158, CPP), quando a infração deixa vestígios. A situação é agravada pelo fato de que a única prova remanescente – a palavra da vítima – apresenta inconsistências e contradições relevantes, documentadas nos autos e apontadas desde as instâncias ordinárias”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, requer o Recorrente: 



    a) Seja o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus conhecido e, no mérito, provido; 



    b) Seja reformado/anulado o v. Acórdão proferido pela Egrégia 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 980.470/PR; 



    c) Seja determinado ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça que processe o Habeas Corpus nº 980.470/PR, afastando o óbice da reiteração, e analise o mérito da impetração, apreciando as flagrantes ilegalidades apontadas quanto à violação ao artigo 158 do Código de Processo Penal e à insuficiência probatória para a condenação; 



    d) Subsidiariamente, caso esta Suprema Corte entenda por analisar diretamente o mérito do Habeas Corpus originário, reitera os pedidos ali formulados, pugnando pela concessão da ordem para absolver o Recorrente ou anular a condenação criminal imposta nos autos da Ação Penal nº 0014536- 93.2019.8.16.0045.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa: 



    “Recurso em Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Estupro e ameaça, em continuidade delitiva, e vias de fato. Condenação confirmada pelo Tribunal de Justiça local. Writ indeferido liminarmente por se tratar de mera reiteração dos fatos e pedidos formulados no AREsp 2.759.256/PR, havendo identidade de partes e da causa de pedir. Agravo regimental não provido. 



    Indevido manejo do habeas corpus como sucedâneo recursal. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. Pleito absolutório. Condenação baseada na palavra da vítima, cuja narrativa está em harmonia com os demais depoimentos colhidos. Prescindibilidade de laudo pericial nos crimes que deixam vestígios, quando comprovada, por outros meios, a materialidade da infração penal. Hipótese dos autos. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. 



    Parecer pelo não provimento do recurso.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Como afirmei quando do julgamento monocrático, da análise dos autos, nota-se que a presente impetração constitui mera reiteração do pedido formulado no AREsp 2.759.256/PR, de minha relatoria. 



    Verifica-se que há identidade de partes, da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (Apelação Criminal n. 0014536-93.2019.8.16.0045), tendo ambos tratado da prescindibilidade do laudo pericial e sobre as provas capazes de sustentar o édito condenatório, cujo mérito já foi apreciado em decisão monocrática proferida em 4/2/2025, o que constitui óbice ao seu conhecimento. [...]”



     



    Transcrevo, ainda, a fundamentação da decisão dos embargos de declaração, verbis:



    “[...] Relativamente à omissão apontada, o acórdão embargado deixou claro que, este habeas corpus constitui mera reiteração do pedido formulado no AREsp 2.759.256/PR, de minha relatoria. Verifica-se que há identidade de partes, da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (Apelação Criminal n. 0014536-93.2019.8.16.0045), tendo ambos tratado da prescindibilidade do laudo pericial e sobre as provas capazes de sustentar o édito condenatório. 



    Vale salientar que, apesar de não conhecido o recurso especial, a matéria de mérito foi apreciada na decisão monocrática do AREsp 2.759.256/PR proferida em 4/2/2025, o que constitui óbice ao conhecimento deste writ. 



    Na ocasião, ficou explicitado que ‘para modificar as conclusões alcançadas na origem, pela efetiva configuração dos delitos imputados, seria necessário, ainda que o recorrente argumente em sentido contrário, o revolvimento dos fatos e provas, proceder defeso nesta instância por força da Súmula n. 7/STJ’.



    Registrou-se, ainda, que ‘a posição adotada pelo Tribunal a quo sobre o crime em exame, praticado no âmbito de violência doméstica, se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que ‘2. Nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, sendo suficiente para sustentar a condenação.’ [...], sendo igualmente certo que ‘4. [...] nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.’ [...]. 



    Assim, à míngua qualquer vício no decisum, verifica-se que o embargante busca, com a oposição destes embargos declaratórios, tão somente um novo reexame da causa. Entretanto, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. [...]”



    Na espécie, no que concerne ao pleito de que “seja determinado ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça que processe o Habeas Corpus nº 980.470/PR, afastando o óbice da reiteração, e analise o mérito da impetração”, observo que o exame da pretensão defensiva tem por pressuposto lógico a análise em torno da admissibilidade, do espectro de cognoscibilidade e do procedimento referente à recurso da competência de outro tribunal. 



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA ESTRETIA VIA DO WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. O “[...] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 238.254-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 15/4/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. WRIT INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. A Constituição atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência final para empreender juízo de admissibilidade de recurso especial e seus respectivos incidentes. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 236.083-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/4/2024)



    Noutro giro, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação, porquanto “a presente impetração constitui mera reiteração do pedido formulado no AREsp 2.759.256/PR”. Verifico, ainda, que o Tribunal a quo consignou no citado AREsp que, “nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida”.



    Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    A propósito, convém destacar que o Tribunal a quo registrou que “nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, sendo suficiente para sustentar a condenação”. Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. NENHUM ATO SERÁ DECLARADO NULO, SE, DA NULIDADE, NÃO RESULTAR PREJUÍZO PARA A ACUSAÇÃO OU PARA A DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES SEXUAIS. INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A “[...] disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual ‘Nenhum ato será declarado nulo, se, da nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ (CPP, art. 563)” (HC 119.540/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, 14/2/2014). II - Para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo, o que, no caso, não ocorreu. Neste cenário, ressalto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal “[...] consolidou-se no sentido de que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de certeza dos autos, reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto à autoria e às circunstâncias do crime” (Inq 2.563/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski e Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, 28/5/2010). III - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). IV - Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 232.971-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/4/2024 - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 240.248-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/6/2024)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente